Tribunal: TJES
Processo: 5008923-10.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008923-10.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RECORRIDO: ROGERIO DA SILVA FILHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008923-10.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO
: ROGERIO DA SILVA FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MOTORISTA DE APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETENÇÃO INDEVIDA E AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC). DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora, motorista de aplicativo, alega falha na prestação do serviço pela primeira requerida (UBER). Sustenta que em janeiro de 2025 a plataforma deixou de repassar corretamente os valores de suas corridas, tanto para si quanto para a segunda requerida (LOCALIZA), referente ao aluguel do veículo utilizado. Aduz que tal falha o obrigou a trabalhar excessivamente para cobrir os custos da locação, sem obter o lucro esperado. Pleiteia a restituição de R$656,06 e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou o processo extinto sem resolução do mérito em relação à requerida LOCALIZA RENT A CAR S.A, por ilegitimidade passiva. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida UBER ao pagamento de R$656,06 a título de danos materiais, indeferindo, contudo, o pedido de danos morais por entender tratar-se de mero descumprimento contratual.

3. Recurso inominado interposto pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, arguindo preliminares de nulidade da sentença por omissão, ilegitimidade passiva e inexistência de relação de consumo. No mérito, sustenta a regularidade de sua conduta, alegando ser mera intermediária digital e que a responsabilidade pelos lançamentos e cobranças de locação é exclusiva da locadora (LOCALIZA). Afirma que o autor não obteve ganhos suficientes para cobrir os custos da locação, inexistindo ato ilícito ou prova de retenção indevida.

4. Preliminares devidamente afastadas. Vigora no ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, de modo que o julgador não está adstrito a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. A relação entre motorista e plataforma, no que tange aos serviços de tecnologia e intermediação financeira de pagamentos, atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dada a vulnerabilidade técnica e econômica do prestador frente à detentora da tecnologia. A legitimidade passiva da recorrente decorre do fato de ser ela a responsável pela gestão dos fluxos financeiros das corridas e pelos repasses contratuais.

5. No mérito, o recurso não merece provimento. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem, porquanto o autor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima (art. 373, I, CPC), apresentando extratos da plataforma que demonstram saldo positivo após os descontos de taxas e locação, sem o respectivo crédito em sua conta. A recorrente, por sua vez, limitou-se a colacionar telas sistêmicas unilaterais que não comprovam o efetivo repasse dos valores retidos à locadora ou ao motorista, falhando em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC). A tese de insuficiência de ganhos é derruída pelos próprios documentos que indicam a retenção de valores sem a prova da destinação final correta. Assim, mantida a condenação em danos materiais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)